Tribunal: STF
Processo: ARE 1459307
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiçado Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REUNIÃO DOS REQUISITOS – REQUISITO LEGAL DE REQUERIMENTO PRÉVIO DA ANÁLISE DO DIREITO À APOSENTADORIA – ATO COMPLEXO – PAGAMENTO DOS PROVENTOS APÓS A CONCESSÃO – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA – RECURSO PROVIDO.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 10, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, requer, em suma, a aplicação do tema 709 da repercussão geral ao caso, pois “a recorrente laborou em regime insalubre, e continuou exercendo o labor especial mesmo solicitada a aposentadoria” (eDOC 12, p. 4).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Constata-se que a matéria aqui versada diverge daquela discutida no Tema 709 da repercussão geral, eis que o paradigma do referido tema trata de situações específicas do regime geral, enquanto a matéria discutida nestes autos está adstrita ao âmbito do regime próprio, razão pela qual deixo de aplicar o procedimento previsto no art. 1.036 do CPC. 



    Passo à análise do recurso extraordinário com agravo e entendo, contudo, que a irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, p. 4):



    “Quanto à matéria debatida nestes autos, hei por bem rever meu posicionamento, por entender que ressalvada a exceção constitucional contida no art. 37, §10, da CF/88, o pagamento dos proventos de aposentadoria dos servidores inativos não são acumuláveis com o pagamento de vencimento mensal devido aos servidores ativos. 



    Dessa forma, somente é devido o pagamento dos proventos a partir da data da concessão da aposentadoria, não podendo o servidor, enquanto estava em exercício do cargo, receber tanto o vencimento mensal quanto os proventos de aposentadoria. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a r. sentença, e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.”



     



    Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência deste Tribunal, uma vez que esta Corte possui jurisprudência firme a afirmar a impossibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público, quando ambos são decorrentes da mesma fonte, ressalvadas as hipóteses de cumulação de cargos públicos autorizadas constitucionalmente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. A discussão posta nestes autos é diversa, uma vez que a parte ora agravante pretende a acumulação de proventos do regime geral com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. 2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1294679 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.03.2021) 1. RECURSO. 



    “Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor público. Remuneração. Proventos e vencimentos. Pretensão de cumulação. Inadmissibilidade. Cargos inacumuláveis na atividade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.” (RE 298856 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.02.2010) 



    Ressalte-se que, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, o Tribunal de origem consignou que é indevido o recebimento concomitante de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público, razão pela qual reformou a sentença, para vedar a cumulação dos proventos de aposentadoria especial com os vencimentos do cargo ocupado, em relação ao mesmo período. Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



     Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente